Tribunal: CVM
Processo: RJ-2012-13740
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2017-09-26
Data de publicação: 2017-09-26

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2012/13740

Acusados:
Carlos Alexandre Bonatti

Hoje Participações Investimentos S/C Ltda.

Ementa:
Não realização obrigatória de Oferta Pública de Aquisição de Ações
por alienação de controle. Absolvição e multa.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da
Lei no 6.385/76, decidiu:

1. ABSOLVER
Carlos
Alexandre
Bonatti
da
imputação
de
responsabilidade pela não realização de Oferta Pública de
Aquisição de Ações, em suposta infração aos artigos 254-A da Lei
no 6.404/76 e 29 da Instrução CVM no 361/02; e

2. APLICAR à companhia Hoje Participações Investimentos S/C
Ltda. a penalidade de multa pecuniária no valor de R$
100.000,00 pela não realização obrigatória de Oferta Pública de
Aquisição de Ações, descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 254-A
da Lei no 6.404/76 e no art. 29 da Instrução CVM no 361/02.

A companhia punida terá um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.

Por força do disposto no Decreto no 8.652/2016, a decisão
absolutória transita em julgado na 1a Instância, sem a interposição de recurso de
ofício por parte da CVM.

Ausentes os acusados e o representante constituído nos autos.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique
Balduino Machado Moreira, Relator, Gustavo Borba, Gustavo Gonzalez, Pablo
Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Santos Barbosa.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator

Marcelo Santos Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2012/13740

Acusados:
Hoje Participações Investimentos S/C Ltda.

Carlos Alexandre Bonatti

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade pela não realização de oferta
pública de aquisição de ações por alienação de controle, em infração
ao disposto nos artigos 254-A, da Lei no 6.404/76, e 29, da Instrução
CVM no 361/02, em decorrência da aquisição do controle acionário da
CELM – Cia. Equipadora de Laboratórios Modernos.

Relator:
Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

RELATÓRIO

I – Do Objeto.

1.
Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Registro
de Valores Mobiliários em 21.02.20131 (“Acusação” ou “SRE”), em face de Hoje
Participações Investimentos S/C Ltda. (“Hoje Participações”) e Carlos Alexandre
Bonatti (conjuntamente denominados “Acusados”), para apurar a eventual
responsabilidade pelo descumprimento do art. 254-A da Lei no 6.404/762 e do art.
29 da Instrução CVM no 361/023, por não terem realizado oferta pública de
aquisição de ações (“OPA”) em decorrência da alienação do controle acionário da
CELM – Cia. Equipadora de Laboratórios Modernos (“CELM” ou “Companhia”).

II – Dos Fatos.

2.
No dia 07 de julho de 2009, E.M.A.M., vice-presidente do conselho de
administração da CELM à época, enviou correspondência à BM&FBovespa por meio
da qual informou que o controle acionário da CELM teria sido transferido à Hoje
Participações em 07 de janeiro de 2009, tendo sido tal transferência formalizada
por meio dos termos de transferência de ações no 59 e 60 (“Termos de
Transferência de Ações”) constantes da página 30 do Livro de Registro de
Transferência de Ações da Companhia (fls. 16)4.

3.
Após receber o documento, a bolsa enviou ofício5 à Companhia para que se
manifestasse sobre (i) a quantidade total de ações de emissão da Companhia
adquiridas pela Hoje Participações, (ii) o preço pago por ação e condições de
pagamento para aquisição do controle acionário da CELM; (iii) preço por ação e
condições de pagamento a ser ofertado aos demais acionistas minoritários em
oportuna oferta de compra de ações com base no art. 254-A da Lei no 6.404/76.
Adicionalmente, informou que os negócios com as ações de emissão da CELM estariam
suspensos a partir do pregão de 08.07.2009 no aguardo da resposta da Companhia.

4.
Em resposta6, a Companhia confirmou a aquisição, pela Hoje Participações,
de 110.216 ações de emissão da Companhia, que seriam equivalentes a 95,014%
do capital social, pelo preço de R$15,51 por ação. Afirmou, ainda, que “em
oportuna oferta pública de compra de ações e em cumprimento ao disposto no
artigo 254-A da Lei no 6.404/76, a Empresa, pretende adquirir, à vista, as ações
que circulam no mercado, oferecerá aos demais (sic) acionistas minoritários que,
juntos, representam 4,986% do capital social da Companhia, o valor previsto e assegurado
no referido artigo da Lei que rege as Sociedades de Capital Aberto” (fls. 20-21).

5.
A fim de apurar a obrigatoriedade de realização de OPA em decorrência da
operação, em 11.08.2009 foi instaurado pela SRE o Processo CVM no RJ2009/7561,
tendo sido enviado ofício7 à Companhia para que se manifestasse sobre a não
realização da OPA e, adicionalmente, foram solicitados (i) todos os contratos de
compra, venda e/ou transferência dos valores mobiliários envolvidos na operação e
informações sobre eventuais aquisições posteriores feitas pelo novo controlador; e (ii)
quadros contendo a estrutura de capital da CELM, antes e após as referidas operações.

6.
Em 23.02.2010, a CELM apresentou resposta, assinada por Carlos Alexandre
Bonatti, na qualidade de diretor-presidente da CELM, da qual se destacam as
seguintes afirmações (fls. 25-27):

a. “Em relação ao contrato de compra e venda firmado entre os antigos acionistas
e a Empresa Hoje Participações Investimentos S/C Ltda., por contemplar
cláusula de confidencialidade, expomos a seguir dados comerciais que constam
do aludido contrato: Data de Celebração: 07.01.2009; Ações adquiridas:
110.216; Valor por ação: R$ 15,43”.

b. desde já informamos que a Empresa Hoje Participações tornou-se controladora,
após adquirir dos acionistas P.A.M.; E.M.A.M.; V.P.M.A.M.; e I.M.M.A.M. o total
de 110.216 ações, correspondente a 95,014% [do capital votante da CELM]”. (fls. 28)

7.
Juntamente com a resposta, a Companhia encaminhou parecer jurídico,
cujos principais argumentos são transcritos abaixo (fls. 28-36):

a.
“Tal como informado pela consulente, na data de 07.01.2009 foi celebrado
contrato para a venda e compra das ações de seu quadro, entre P.A.M.,
E.M.A.M., V.P.M.A.M. e I.M.M.A.M., na qualidade de cedentes e Hoje
Participações e Investimentos S/C Ltda.”; (fls. 29)

b.
“(...) daqueles que cederam sua ações [à Hoje], nenhum possuía o controle
acionário da companhia, sendo que esta posição de controle foi alcançada
pela adquirente apenas pelo fato de ter amealhado, de vários acionistas, suas
respectivas ações”; (fls. 29)

c.
“(...) cumpre observar que a Consulente, antes da operação de venda e
compra de ações pela Hoje Participações e Investimentos S/C Ltda.,
constituía Companhia na qual não existia uma estrutura de poder
consolidada, seja por não haver um acionista majoritário, seja em razão de
não existir um bloco de acionistas vinculado por acordo de acionistas, com a
finalidade de exercerem, com exclusividade, o domínio sobre a atividade
empresarial da Sociedade.” (fls. 34)

d.
“concluímos no sentido de que não houve violação legal e tampouco
inobservância de Instruções da CVM, em especial a 361/2002, na transação
de venda e compra das ações pela Hoje Participações e Investimentos S/C
Ltda., que passou a deter controle acionário da CELM – Cia. Equipadora de
Laboratórios Modernos, sem a oferta pública de ações aos minoritários, vez
que a aquisição deste poder decorreu de forma originária, entendimento que
se harmoniza com a redação do artigo 254-A da Lei n. 6.404/76 e com o
entendimento do Colegiado da CVM”. (grifos do autor) (fls. 35)

8.
Considerando que os questionamentos feitos pela área não foram
plenamente satisfeitos, a SRE enviou outros ofícios8 a fim de obter maiores
esclarecimentos da CELM sobre a situação e, não tendo obtido êxito, em
26.09.2011, a GER-1 encaminhou o Processo CVM no RJ2009-7561 à SRE,
manifestando o entendimento de que a operação realizada “enseja OPA por

alienação de controle de CELM, nos termos do art. 254-A da Lei no 6.404 e do art.
29 da Instrução CVM no 361/02”, propondo o envio do processo à área de
enforcement para que avaliasse a propositura de termo de acusação em face da
Hoje Participações (fls. 56-57).

9.
No dia 25.10.2011 os Acusados foram intimados9 para, nos termos do art.
1110, parágrafo único, II, da Deliberação CVM no 538/08, se manifestaram sobre
suposta infração aos artigos 29 da Instrução CVM no 361/02 e 254-A da Lei no
6.404/76, assim como informar nome e endereço para envio de intimações.

10.
Em resposta11, Carlos Bonatti, em nome da CELM, reiterou as informações já
prestadas no sentido de que a OPA não seria obrigatória, conforme parecer jurídico
juntado aos autos (fls. 28-36). Entretanto, se colocou à disposição para “acatar e
seguir as orientações (...) no sentido de promover OPA com o fechamento de
Capital, assim regularizando esta pendência”.

11.
Considerando que o Acusado não informou o endereço da Hoje Participações
para o recebimento de intimações, no dia 10.08.2012, a SRE intimou12 Carlos
Bonatti novamente no endereço da Hoje Participações constante do cadastro da
Receita Federal para, sob pena de multa, manifestar-se sobre a suposta infração e
informar “(i) nome e endereço para o envio de intimações e qualificação completa
das pessoas física e jurídica ora intimadas, bem como os seus respectivos
endereços eletrônicos, caso desejassem receber informações por esse meio; e (ii)
nome e qualificação completa do sócio e/ou administrador da HOJE responsável
pela alienação de que se trata”.

12.
No dia 16.08.2012, a SRE recebeu correspondência eletrônica em nome de
C.D.L. (fls. 85), informando que o endereço a que foi destinada a segunda
intimação não pertence à Hoje Participações, e sim à C.D.L. Tal situação ensejou o
envio de novo ofício13 aos Acusados, direcionado à sede da CELM, por meio do qual
foram reiterados os termos da segunda intimação.

13.
Por fim, no dia 31.08.2012, Carlos Bonatti respondeu à segunda intimação,
oportunidade em que reiterou suas respostas anteriores, colocando-se disposto a
realizar a OPA (fls. 90).

III – Da Acusação (fls. 114-123).

14.
A SRE, diante dos fatos acima expostos, propôs a responsabilização da Hoje
Participações e do seu sócio administrador, Carlos Alexandre Bonatti, em decorrência
da aquisição do controle acionário da CELM sem a realização de OPA como determinam os
artigos 254-A da Lei no 6.404/76 e o 29 da Instrução CVM no 361/02.

15.
De acordo com a Acusação, a CELM já possuía controlador definido
anteriormente à operação realizada em 07.01.2009, ocasião em que foram
alienadas ações à Hoje Participações e em que esta passou a deter o controle
acionário da CELM. Sustenta a SRE que “a partir da afirmação da CELM de que a
HOJE adquiriu 110.216 ações ordinárias, correspondendo a 95,014% do capital
social daquela companhia (cf. item 8.b), conclui-se, por mero cálculo aritmético,
que este era composto por 116.000 ações ordinárias. Vale notar que esse
quantitativo também é confirmado pelo IAN mais recente daquela companhia,
disponível no IPE (cf. item 26 abaixo)”14.

16.
Aponta, assim, que sendo o capital social da Companhia composto por
116.000 ações ordinárias, P.A.M., proprietário de 87.651 ações, conforme consta
no termo de transferência no 59 (fls. 16), deteria participação de 75,5% do capital
votante da CELM, não restando, portanto, quaisquer dúvidas, para a SRE, de que
P.A.M. era, anteriormente à operação com a Hoje Participações, o acionista
controlador da CELM.

17.
Ademais, a SRE apontou que P.A.M. foi eleito, nas assembleias gerais
extraordinárias realizadas em 11.05.2004 e de 15.12.200615, como presidente do
Conselho de Administração da CELM (fls. 94-100). Ainda, observou a Acusação que
P.A.M. foi indicado no IAN da Companhia de 2006 como controlador da Companhia,
por já possuir, àquela época, 52% das ações ordinárias de sua emissão (fls. 93)16.

18.
Sobre o conteúdo do parecer jurídico juntado pelo Acusado, a SRE sustentou
que as afirmações não se coadunam com a documentação constante dos autos. “Ao
contrário, nos Termos de Transferência de Ações somente constam dois dos
acionistas citados no parecer jurídico: o Sr. P.A.M. e a Sra. E.M.A.M., sendo o
primeiro o antigo controlador da CELM, conforme acima demonstrado”. Conclui,
portanto, que “resta demonstrado que, por meio da transação realizada em
07.01.2009, houve a efetiva transferência do controle da CELM, antes exercido pelo
Sr. P.A.M. para a HOJE” (fls. 120).

19.
Dessa forma, a Acusação afirma que tendo em vista que o novo controlador
da CELM não formulou a OPA prevista no art. 254-A da Lei no 6.404/76, resta
configurada a infração ao art. 29 da Instrução CVM no 361/02.

20.
Com relação à autoria da infração, a Acusação entendeu que a
responsabilidade pela ocorrência da infração ao art. 254-A da Lei no 6.404/76, bem
como ao disposto no art. 29 da Instrução CVM no 361/02, deveria recair,
primariamente, sobre a Hoje Participações. Em sua visão, nos termos do §1o do
art. 29 da Instrução CVM no 361/02, a obrigação de formulação de OPA prevista no
caput desse dispositivo se dirigiria à sociedade adquirente do controle de
companhia aberta. E, além disso, seria incontroverso que a referida sociedade teria
passado a deter o controle da CELM, o que teria sido, inclusive, reconhecido pelo
seu diretor responsável, que, em uma das correspondências enviadas à CVM,
afirmou que “a Empresa Hoje Participações tornou-se controladora [da CELM], após
adquirir (...) o total de 110.216 ações, correspondente a 95,014% [do capital
votante da CELM]”.

21.
Assim, a área conclui que o pedido de registro de OPA deveria ter sido
formulado pela Hoje Participações, o que não ocorreu e, desta forma, a Hoje
Participações deveria ser responsabilizada pela sua conduta omissiva.

22.
Com relação à responsabilidade do diretor da Hoje Participações, Carlos
Alexandre Bonatti, entendeu a Acusação que esta seria manifesta, na medida em
que as sociedades só atuam por intermédio de seus órgãos, dentre os quais a
diretoria, e estes realizam a vontade das pessoas naturais que os integram. O
Acusado, na qualidade de diretor da adquirente, seria a pessoa física responsável
pela condução dos atos praticados em nome da sociedade, bem como a pessoa que
efetivamente deveria atuar para que a companhia cumprisse suas obrigações legais
e regulamentares, sendo que a responsabilização de diretores por condutas atribuídas
primariamente às sociedades que dirigem não seria novidade no âmbito da CVM 17.

23.
A Acusação afirma que “mostra disso é que o Sr. Carlos Alexandre Bonatti, ao
subscrever carta da CELM em resposta a ofício enviado pela BM&FBovespa, (a) reconhece
que houve a aquisição do controle desta companhia (95,014% do seu capital social) pela
Hoje, (b) informa o preço por ação praticado na operação (R$ 15,51) e (c) reconhece a
necessidade de realização de OPA, em atendimento ao art. 254-A da Lei no 6.404/76 (...)”.

24.
Além disso, segundo a SER, a assinatura constante no campo cessionário
dos Termos de Transferência de Ações (fls. 16) seria a mesma apresentada por
Carlos Bonatti em suas cartas respostas aos ofícios enviados pela CVM, o que seria
prova suficiente de que o ato que formalizou a aquisição do controle da CELM pela
Hoje Participações foi praticado por meio do seu diretor, Carlos Bonatti. Destacou a
Acusação, ainda, que, conforme cadastro do SERPRO, Carlos Bonatti seria o
responsável pela Hoje Participações, “de modo que a ele caberia atuar, em nome da HOJE, para
que esta adotasse os procedimentos requeridos pela Instrução CVM no 361/02”.

25.
Portanto, para a SER, teria restado caracterizada a conduta omissiva do
diretor, que, na qualidade não só de diretor, mas, também de responsável pela
adquirente, não teria tomado as providências cabíveis para que a Hoje
Participações, na condição de nova controladora da CELM, realizasse o
procedimento previsto no art. 254-A da Lei no 6.404/76 e regulamentado pelo art.
29 da Instrução CVM no 361/02.

26.
Por fim, a Acusação registrou os seguintes esclarecimentos adicionais:

45.
A mero título informativo e considerando (i) que de acordo com as
informações prestadas pela CELM em resposta ao ofício enviado pela
BM&FBovespa, a HOJE teria adquirido 110.216 ações18 ordinárias de emissão
da CELM, a um preço de R$ 15,51 (fl. 20) e (ii) que o capital social da CELM
era composto por 116.000 ações ordinárias, tem-se que a OPA atingiria um
montante de R$ 71.767,87 [percentual de tag along x (total de ações que
compunham o capital social da CELM - ações adquiridas pela Hoje) x preço
por ação praticado na operação de alienação de controle].

46.
Ainda no tocante ao preço por ação que seria praticado em eventual OPA, em
que pesem todas as diligências efetuadas pela SRE, informamos que não é
possível precisar tal valor, tendo em vista que as informações prestadas a
esta autarquia foram escassas e incongruentes, conforme se verifica nos
itens 7.a e 40.b acima.

47.
Quanto ao número de acionistas titulares das ações de emissão da CELM
remanescentes em circulação, informamos que não é possível apurar, com
base nos dados constantes no processo, a sua quantidade.

48.
Informamos ainda que, enquanto companhia aberta, a CELM possuía suas
ações listadas para negociação na BM&FBovespa.

27.
É importante ressaltar que, no dia 04.01.2010, o registro da CELM foi
suspenso por ter descumprido, por período superior a 12 meses, as suas obrigações
periódicas, previstas na Instrução CVM no 480/09, tendo o registro sido cancelado
de ofício em 04.01.2011.

IV
Da Manifestação da Procuradoria (fls. 109-111).

28.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada junto à
CVM (PFE-CVM) entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos
6o e 1119 da Deliberação CVM no 538/0820, com exceção do disposto no inciso IV do

art. 6o, que estabelece que no relatório devem constar “os dispositivos legais ou
regulamentares infringidos”.

29.
Com relação ao referido requisito, a PFE entendeu que o art. 29 da Instrução
CVM no 361/02 regulamentaria o disposto no art. 254-A da Lei no 6.404/76 e, por
ser este último hierarquicamente superior, deveria ser a primeira versão do termo
de acusação ajustada a fim de incluir como dispositivo legal violado o referido
artigo da lei societária, o que foi acatado pela Acusação.

V – Da Defesa (fls. 137-140).

30.
Os Acusados, em defesa conjunta protocolada em 08.04.2013, afirmam
inicialmente que não teria havido dolo, má-fé ou vontade de prejudicar alguém em
benefício próprio e que não teriam recebido orientação certa e segura quanto a real
necessidade de realizar OPA, tendo se colocado à disposição para realizá-la desde
que a CVM os orientasse.

31.
Defendem que estiveram na sede da CVM a fim de buscar informações
acerca dos procedimentos necessários para realizar o procedimento, tendo sido
orientados a procurar um advogado para auxiliá-los e, ao consultar o especialista,
foi emitido parecer no sentido de que a OPA não seria necessária.

32.
Sustentam que não tiveram a intenção de prejudicar os acionistas da
Companhia e teriam tentado identificar e contatar os demais acionistas, sem êxito.
Além disso, afirmaram que a Companhia estaria “trabalhando com PL negativo,
sem lucro e consumindo seus recursos, na expectativa de sobreviver e tentar, um
dia, equalizar sua condição financeira. A análise de seus números deixa claro que a
CELM não é nem de longe um investimento para quem quer que seja”.

33.
Ainda, a defesa retoma o argumento de que teria ocorrido uma aquisição
originária, uma vez que “o controle da empresa estaria concentrado em uma única
entidade familiar (família Marques), levando ao cristalino entendimento de que
sempre foi uma companhia pertencente a apenas uma única entidade familiar, o
que equivale dizer que era, de fato, de capital fechado a novos investidores. Desta
forma, ainda que por caminho diverso do que o até agora percorrido, se a Instrução
361 fosse corretamente observada e bem aplicada pelos profissionais envolvidos,
teríamos, de fato, todas as condições necessárias para a dispensa da OPA, ou para
a sua realização de forma diferenciada”.

34.
Por fim, os Acusados informaram que, concomitantemente à apresentação
da defesa, estariam apresentando proposta de termo de compromisso e pleitearam
a “improcedência do feito, por falta de justa causa, uma vez que há previsão legal
para a dispensa da OPA, ou para a sua realização por procedimento diferenciado, o
qual ainda não foi apreciado”.

VI – Termo de Compromisso (fls. 141-144).

35.
Juntamente com a defesa, os Acusados apresentaram proposta de termo de
compromisso com as seguintes condições:

a) realização da OPA referente à aquisição do controle acionário da CELM,
pelo valor de R$15,51 por ação, com a publicação de editais em dois
jornais de grande circulação visando a dar a publicidade adequada aos
minoritários, comprometendo-se, ainda, a envidar esforços com o

objetivo de identificar os endereços dos acionistas minoritários a fim de
enviar correspondência com igual conteúdo dos editais publicados;

b) pagamento à CVM do valor total de R$10.000,00, em cinco parcelas; e

c) compromisso, por parte de Carlos Alexandre Bonatti, de não atuar no
mercado de capitais por período não inferior a 10 anos, tempo em que
não atuaria por si, ou por pessoa jurídica que viesse a compor, em
qualquer segmento relacionado ou submetido às normas da CVM.

36.
Instada a se manifestar sobre a proposta, a PFE apontou que não seria
exigível, no caso, a cessação da prática ilícita (art. 7o da Deliberação no 390/01),
considerando a natureza das infrações, em tese já executadas e exauridas quanto
ao resultado. Quanto à correção das irregularidades com indenização dos prejuízos,
entendeu que se daria no caso concreto com a realização da OPA, nos termos da
Deliberação no 361/02, como proposto pelos Acusados.

37.
Entretanto, considerou que as circunstâncias atuais inviabilizariam sua
operacionalização, uma vez que a OPA direciona-se exclusivamente a companhias
abertas, nos termos do art. 1o da Instrução CVM no 361/02, e o registro de
companhia aberta da CELM teria sido cancelado de ofício pela SEP.

38.
Além disso, teria, na visão da Procuradoria, um impeditivo de ordem prática,
tendo em vista a dificuldade da Companhia em localizar os acionistas minoritários
da CELM, tendo passado mais de quatro anos da transferência do controle, ocorrido
em 07.01.2009.

39.
Ressaltou a PFE, ainda, que em razão do dano ao regular funcionamento do
mercado e à ordem jurídica, mostrar-se-ia compatível com a disciplina normativa e
os precedentes da CVM, a exigibilidade de um valor indenizatório em favor da
autarquia, a fim de mitigar os efeitos indesejáveis da violação; coibindo, assim,
ocorrências futuras, tendo em vista seu caráter exemplar.

40.
Recebido o parecer da PFE, o Comitê de Termo de Compromisso (“Comitê”)
enviou aos Acusados as seguintes ponderações sobre a proposta apresentada: (i)
tecnicamente não haveria mais que se falar em realização de uma OPA, visto que o
instrumento seria utilizado somente por companhias abertas e, nessa linha, a
questão deveria ser tratada como um ressarcimento ou indenização que, na visão
do Comitê, deveria ser direcionada aos ex-acionistas minoritários; (ii) para avaliar a
viabilidade de aceitação da proposta, seriam necessárias maiores informações, a
fim de alcançar resultados práticos, uma vez que os fatos que deram origem ao
processo ocorreram há mais de quatro anos; (iii) e, por fim, perguntou aos
proponentes qual seria o valor estimado para ressarcimento aos ex-acionistas e
quantos seriam (fls. 165-166).

41.
Em resposta (fls. 169-175), o advogado dos Acusados afirmou que teriam
sido feitos todos os esforços possíveis para localizar e identificar os minoritários;
entretanto, não havia muitos registros ou documentos que pudessem atribuir 100%
de certeza. Apesar desse fato, uma vez identificada a maioria dos acionistas,
entende que a publicação em jornais de grande circulação seria suficiente para
sanar o problema.

42.
O processo então retornou à SRE e foi enviado ofício21 aos Acusados,
solicitando os seguintes esclarecimentos:

i.
comprovar o valor por ação efetivamente pago aos controladores;

ii.
informar como foram obtidos os nomes dos acionistas minoritários da
CELM, apresentando documentação comprobatória;

iii.
esclarecer, detalhadamente, quais seriam os ‘esforços para localizar os
endereços dos acionistas minoritários’ mencionados na proposta em questão.

43.
Em resposta (fls. 181-183), os Acusados esclareceram que não teria sido
feito “o pagamento de um único centavo pela aquisição das ações dos antigos
controladores. Sendo certo ainda que, na ocasião, as ações da Celm eram listadas
em R$15,51”. Afirmam que teria sido pactuado que o eventual pagamento
dependeria do levantamento completo do real passivo da empresa e que o preço
ajustado teria sido de R$1,710 milhão por um total de 110.216 ações ordinárias
nominativas (valor unitário de R$15,51).

44.
Afirmam que após a transferência das ações teria sido feito um
levantamento e identificado um passivo exigível superior a R$23 milhões, sendo
que tal apuração já demonstraria que as ações não teriam valor comercial que
justificasse o desembolso de qualquer quantia. Portanto, não seria possível atender
à solicitação feita no ofício, uma vez que “não há como comprovar o que nunca existiu”.

45.
Sobre a identificação dos minoritários, após assumir o controle da sociedade,
teria sido constada a inexistência, ou desaparecimento, de vários documentos e,
nesse sentido, a única informação acerca dos dados dos acionistas minoritários
seria uma tabela encontrada em um dos computadores do departamento financeiro
da CELM, sendo, segundo os Acusados, desconhecida a existência de qualquer outro
controle ou listagem que pudesse indicar com precisão quem seriam os minoritários.

46.
Por fim, quanto aos esforços que seriam feitos para localizá-los,
esclareceram os Acusados que seria formado “um grupo de trabalho, que
inicialmente irá realizar pesquisas nos diversos cadastros disponíveis pela internet,
visando a localizar e atualizar o endereço dos sócios. A ação terá divulgação na
empresa, anúncio em mídias diversas, publicação de edital e envio de correspondências com
AR para os sócios cujos respectivos endereços forem conhecidos”.

47.
Após analisar a resposta dos Acusados, a SRE ponderou que como “os
acusados não encaminharam documento hábil a comprovar o valor por ação
efetivamente pago aos antigos controladores, manifestamo-nos desfavoravelmente
à aceitação da proposta” (fls. 189-190).

48.
O Comitê, em seu parecer final, propôs ao Colegiado a rejeição da proposta
conjunta apresentada (fls. 203-211). Explicou que não sendo viável a correção da
irregularidade por meio da realização de OPA, somente seria possível avaliar
proposta que contemplasse ressarcimento aos ex-acionistas minoritários da CELM.
Como os proponentes não teriam logrado êxito em comprovar os valores
efetivamente pagos aos controladores, assim como não teria sido enviada uma
relação fidedigna nos minoritários, entendeu que o elevado grau de incerteza nos dados
obtidos teria tornado a celebração do termo de compromisso inconveniente e inoportuna.

49.
O Colegiado, em reunião realizada em 02.06.2015, deliberou, por
unanimidade, pela rejeição da proposta, acompanhando o entendimento constante
do parecer do Comitê.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor Relator
----------------------
1 Fls. 114-123.
2 Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta somente poderá ser
contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta
pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia,
de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação
com direito a voto, integrante do bloco de controle.
3 Art. 29. A OPA por alienação de controle de companhia aberta será obrigatória, na forma do art. 254-A
da Lei 6.404/76, sempre que houver alienação, de forma direta ou indireta, do controle de companhia
aberta, e terá por objeto todas as ações de emissão da companhia às quais seja atribuído o pleno e
permanente direito de voto, por disposição legal ou estatutária.
4 De acordo com o termo de transferência no 59, no dia 07.01.2009 foram transferidas 87.651 ações
ordinárias de emissão da Companhia de P.A.M. para a Hoje Participações; na mesma data, também
consta a transferência de 21.967 ações ordinárias da CELM de E.M.A.M. para a Hoje Participações (termo no 60).
5 Ofício GAE 1676/09, de 08.07.2009 (fls. 19).
6 Resposta às fls. 20-21 (não consta data no documento).
7 Ofício/CVM/SRE/GER-1/no 109/2010 de 03.02.2010 (fl. 23).
8 Ofício/CVM/SRE/GER-1/No 189/2010 de 1.03.2010 (fls. 38-39) e Ofício/CVM/SRE/GER-1/No 1199/2010
de 08.09.2010 (fls. 48), tendo a Companhia recebido multa cominatória no valor de R$60.000,00
(sessenta mil reais), conforme documentos acostados às fls. 53-54.
9 Ofício/CVM/SRE/no 1163/2011 de 25.10.2011 (fl. 59).
10 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido
de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação,
conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: (...)
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.
11 Correspondência protocolada na CVM em 24.11.2011 (fl. 67).
12 Ofício/CVM/SRE/No 510/2012, de 10.08.2012 (fls. 83-84).
13 Ofício/CVM/SRE/No 518/2012, de 17.08.2012 (fls. 88-89).
14 Item 21 do termo de acusação (fls. 118).
15 A SRE destacou que essas seriam as AGEs mais recentes, disponíveis no IPE, anteriores à operação
realizada com a Hoje Participações.
16 A SRE ressaltou que o IAN de 2006 é mais atual disponibilizado pela CELM, que teve o seu registro de
companhia aberta cancelado de ofício pela SEP em 04.01.2011, em virtude da situação de inadimplência
na entrega de informações periódicas.
17 O termo de acusação destaca que “a responsabilização de diretores por condutas atribuídas
primariamente às sociedades que dirigem não é novidade no âmbito da CVM. Com efeito, o Colegiado,
no julgamento do PAS RJ 2005/6924, com o voto condutor do então Presidente Marcelo Trindade,
decidiu que ‘... tanto o Banco [X] quanto seu Diretor [Y] devem ser apenados, o primeiro como agente
da conduta indevida (...), e o segundo por omissão em seu dever de atuar, na qualidade de diretor
responsável pelo Departamento de Mercado de Capitais, para o fim de que a atuação de seus
subalternos se desse de maneira adequada às normas (...)’”.
18 Sobre esse ponto, a Acusação pondera que “De acordo com os Termos de Transferência de Ações, a
Hoje teria adquirido do Sr. P.A.M. e da Sra. E.M.A.M. um total de 109.618 ações ordinárias de emissão
da CELM e não 110.216 ações. Se considerado esse quantitativo, a OPA atingiria o montante de R$
79.187,85. Nos cálculos acima foi considerado o preço de R$ 15,51 por ação”.
19 Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual
deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que
demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas,
contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que
demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares
infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.
Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de
obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação,
conforme o caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele

imputados; ou II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados,
ainda que não o faça.
20 PARECER/No 65/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU.
21 Ofício/CVM/SRE/No 601/2013, de 23.12.2013 (fls. 173).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2012/13740

Acusados:
Hoje Participações Investimentos S/C Ltda.

Carlos Alexandre Bonatti

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade pela não realização de oferta
pública de aquisição de ações por alienação de controle, em infração
ao disposto nos artigos 254-A, da Lei no 6.404/76, e 29, da Instrução
CVM no 361/02, em decorrência da aquisição do controle acionário da
CELM – Cia. Equipadora de Laboratórios Modernos.

Relator:
Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

V O T O

1.
Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Registro
de Valores Mobiliários em 21.02.2013 (“Acusação”, ou “SRE”), em face de Hoje
Participações Investimentos S/C Ltda. (“Hoje Participações”) e Carlos Alexandre
Bonatti (conjuntamente denominados “Acusados”), para apurar a eventual
responsabilidade pelo descumprimento do art. 254-A1 da Lei no 6.404/76 e do art.
292 da Instrução CVM no 361/02, por não ter realizado a Oferta Pública de Aquisição
de Ações (“OPA”) obrigatória, em decorrência da aquisição do controle acionário da CELM –
Companhia Equipadora de Laboratórios Modernos (“CELM, ou “Companhia”).

2.
Como visto no relatório, aduz a Acusação que, em 07.01.2009, a Hoje
Participações teria se tornado controladora da CELM, mediante a aquisição de
110.216 ações ordinárias de emissão da companhia dos acionistas P.A.M. (87.651
ações), E.M.A.M. (21.967 ações), V.A.M. e I.A.M.3, representativas de 95,014% do
capital social, sem a realização da OPA.

3.
Para a SRE, não haveria dúvidas de que P.A.M. era acionista controlador da
CELM antes da operação, pois (i) era proprietário de 87.651 ações, com
participação de 76,56% do capital votante da CELM, anteriormente à transferência
de suas ações à Hoje Participações4; (ii) foi eleito nas assembleias gerais
extraordinárias realizadas em 11.05.2004 e de 15.12.2006 como presidente do
Conselho de Administração da CELM5, e (iii) o acionista era indicado no IAN da
Companhia de 2006 como controlador, por já possuir, àquela época, 52% das
ações ordinárias de sua emissão.

4.
Os Acusados, por sua vez, sustentaram, inicialmente, que não triam
infringido a legislação, uma vez que, antes da operação com a Hoje Participações,
“não existia uma estrutura de poder consolidada, seja por não haver um acionista
majoritário, seja em razão de não existir um bloco de acionistas vinculados por
acordo de acionistas, com a finalidade de exercerem, com exclusividade, o domínio
sobre a atividade empresarial da Sociedade! (fls. 34).

5.
Posteriormente, ao apresentarem defesa, afirmaram que não teriam
experiência com o mercado de capitais e que, após orientação profissional, teriam
sido informados que a OPA não seria necessária. Destacaram que se a CVM

entendesse pela obrigatoriedade de realização da OPA, eles assim procederiam.
Ressaltaram, ainda, que não teriam agido com má-fé, ou com intenção de
prejudicar os acionistas da Companhia, e que triam tentado identificar e contatar os
demais acionistas, sem êxito.

6.
Neste ponto, antes de adentrar no mérito, importa traçar um brevíssimo
histórico acerca do direito de venda conjunta (ou tag along) dos acionistas
minoritários no direito pátrio. Introduzida no ordenamento jurídico com a
promulgação da Lei no 6.404/76, a redação original do art. 254 previa o direito de
saída conjunta aos minoritários, pelo mesmo preço pago ao alienante das ações
que lhe asseguravam o poder de controle. Estabelecia, ainda, que a alienação do
controle da companhia aberta dependeria de prévia autorização da CVM, que
deveria “zelar para que seja assegurado tratamento igualitário aos acionistas
minoritários, mediante simultânea oferta pública para aquisição de ações6”.

7.
Anos depois, o art. 6o da Lei no 9.457/97 revogou expressamente o art. 254
e os parágrafos do art. 255, que previam a aplicação do tag along às companhias
com controle estatal, tendo como justificativa adaptar a lei “ à nova realidade da
economia brasileira” à época, e “incentivar o desenvolvimento do mercado de
capitais no Brasil (...)”7

8.
Especificamente com relação à exclusão do tag along, a justificativa do
projeto defendia que “apenas na aparência esse dispositivo favorece o acionista
minoritário. Na prática, por inibir processos de saneamento e capitalização em que
a alienação do controle é indispensável, o dispositivo contribui para inviabilizar
definitivamente empresas em dificuldade e , assim, gerar prejuízos que recaem
sobretudo sobre os minoritários”.

9.
A par de tal justificativa, sobreveio um forte movimento para que os
direitos econômicos dos minoritários fossem fortalecidos, o que ocorreu com a
grande reforma introduzida pela Lei no 10.303/01. Assim, foi reincorporado à Lei no
6.404/76, por meio do art. 254-A (abaixo transcrito), o direito de venda conjunta
pelos minoritários em caso de transferência de controle, com algumas alterações
em relação à redação original, como o pagamento de 80% do valor pago aos
alienantes detentores do controle (o texto anterior estabelecia igual valor) e a
definição expressa dos destinatários da oferta.

Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta,
somente poderá ser contratada sob a condição, suspensiva, ou resolutiva, de
que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações
com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de
modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do
valor pago com ação com direito a voto, integrante do bloco de controle.

§1o - Entende-se como alienação de controle a transferência, de forma
direta, ou indireta, de ações integrantes do bloco de controle, de ações
vinculadas a acordos de acionistas e de valores mobiliários conversíveis em
ações com direito a voto, cessão de direitos de subscrição de ações e de
outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações
que venham a resultar na alienação de controle acionário da sociedade.

§2o - A Comissão de Valores Mobiliários autorizará a alienação de controle de
que trata o caput, desde que verificado que as condições da oferta pública
atendem aos requisitos legais.

§3o - Compete à Comissão de Valores Mobiliários estabelecer normas a
serem observadas na oferta pública de que trata o caput.

§4o - O adquirente do controle acionário de companhia aberta poderá
oferecer aos acionistas minoritários a opção de permanecer na companhia,
mediante o pagamento de um prêmio equivalente à diferença entre o valor de
mercado das ações e o valor pago por ação integrante do bloco de controle.

10.
Ressalta-se que, apesar de o novo texto legal ter atribuído um valor
diferenciado às ações integrantes do bloco de controle, diferença denominada por
alguns doutrinadores8 “ágio”, ou “prêmio de controle”, a alteração legislativo veio a
restabelecer direito de significativa importância para proteção dos acionistas minoritários e,
em última análise, para o próprio desenvolvimento do mercado de capitais9.

11.
Trata-se de uma “socialização parcial do prêmio de controle”10, que “exige
do potencial adquirente um investimento que engloba, além do preço de compra
das ações do bloco de controle, montante necessário para adquirir as ações dos
minoritários que optarem par aceitar a oferta. Em geral, implica redução do valor
global que seria pago ao controlador alienante pelo adquirente, caso este não
tivesse que lançar a oferta de compra aos minoritários11-12”.

12.
Na mesma linha, o Colegiado da CVM já se manifestou ao afirmar que a
finalidade do art. 254-A seria “conferir a possibilidade de uma “compensação” à
quebra da estabilidade do quadro acionário, permitindo que os acionistas
minoritários alienem as suas ações por preço determinado em lei (que pode ser
aumentado pelo estatuto social), quando essa estabilidade for perturbada13”.

13.
Com a reintrodução do direito de venda conjunta em 2002, a CVM editou a
Instrução CVM no 361, que veio disciplinar o procedimento aplicável às ofertas
públicas de aquisição de ações de companhia aberta, sendo a oferta pública por
alienação de controle tratada nos artigos 29 e 30. No art. 29 estão previstos os
principais requisitos e elementos da obrigação, transcritos a seguir:

Art. 29. A OPA por alienação de controle de companhia aberta será
obrigatória, na forma do art. 254-A da Lei 6.404/76, sempre que houver
alienação, de forma direta, ou indireta, do controle de companhia aberta, e
terá por objeto todas as ações de emissão da companhia às quais seja
atribuído o pleno e permanente direito de voto, por disposição legal, ou estatutária.
§1o - A OPA deverá ser formulada pelo adquirente do controle, e o seu
instrumento conterá, além dos requisitos estabelecidos pelo art. 10, as
informações contidas na notícia de fato relevante divulgada quando da
alienação do controle, sem prejuízo do disposto no inciso I do §1o do art. 33,
se for o caso.
§2o - O requerimento de registro da OPA de que trata o caput deverá ser
apresentado á CVM no prazo máximo de 30 dias, a contar da celebração do
instrumento definitivo de alienação das ações representativas do controle,
quer a realização da OPA se constitua em condição suspensiva, quer em
condição resolutiva de alienação.
§3o - O registro da OPA pela CVM implica na autorização da alienação do
controle, sob a condição de que a oferta pública venha a ser efetivada nos
termos aprovados e prazos regulamentares.
§4o - Para os efeitos desta instrução, entende-se por alienação de controle a
operação, ou o conjunto de operações, de alienação de valores mobiliários
com direito a voto, ou neles conversíveis, ou de cessão onerosa de direitos
de subscrição desses valores mobiliários, realizada pelo acionista controlador,
ou por pessoas integrantes do grupo de controle, pelas quais um terceiro, ou

um conjunto de terceiros, representando o mesmo interesse, adquira o poder
de controle da companhia, com o definido no art. 116 da Lei no 6.404/76.
§5o - Sem prejuízo da definição constante do parágrafo anterior, a CVM
poderá impor a realização de OPA por alienação de controle sempre que
verificar ter ocorrido a alienação onerosa de companhia aberta. (grifo nosso).

14.
Para a análise do caso concreto, deve ser verificada a ocorrência da
hipótese de incidência da OPA, que é “a alienação de forma direta, ou indireta, do
controle de companhia aberta”. Sob essa ótica, a tese sustentada pela defesa, de
que não houve transferência de controle, não merece prosperar.

15.
Conforme apontado pela Acusação, foram transferidas à Hoje Participações
110.216 ações ordinárias da CELM, representativas de 95,014% do seu capital
social, sendo que 75,56% pertenciam a P.A.M. e 18,94% a E.M.A.M., estando
94,5% das ações, portanto, nas mãos desses dois acionistas, que eram, de acordo
com os últimos documentos atualizados antes da operação, presidente e vice-
presidente do conselho de administração.

16.
Além disso, constava no IAN da Companhia do ano de 2006 a indicação de
P.A.M. como controlador da CELM. Essas informações já bastam para afirmar que a
família M., especialmente P.A.M., controlava a CELM, afirmação, inclusive, feita pela
prória defesa ao afirmar que “o controle da empresa estaria concentrdo em uma
única entidade familiar (família M.), levando ao cristalino entendimento de que
sempre foi uma companhai pertencente a apenas uma única entidade familiar, o
que equivale dizer que era, de fato, de capital fechado a novos investidores”.

17.
A própria Companhia, ao responder os questionamentos da BM&FBovespa
feitos em 08.07.2009 sobre a operação com a Hoje Participações, afirmou que: “
em oportuna oferta pública de compra de ações e em cumprimento ao disposto no
art. 254-A da Lei no 6.404/76, a Empresa pretende adquirir, à vista, as ações que
circulam no mercado, oferecerá aos demais acionistas minoritários que, juntos,
representam 4,986% do capital social da Companhia, o valor previsto e assegurado
no referido artigo da Lei que rege as sociedades de capital aberto” (fls.21).

18.
Portanto, resta incontroverso que a operação de transferência das ações da
CELM por acionistas detentores de 95,014% das ações, dentre elas P.A.M.,
caracterizou alienação de controle de companhia aberta para fins de cumprimento
do disposto nos artigos 254-A e 29 da Lei no 6.404/76, e da Instrução CVM no
361/02, respectivamente.

19.
Pela mesma razão, não prospera o argumento de que teria havido uma
aquisição originária de controle pela Hoje Participações, conforme defendido pelo
parecer jurídico juntado aos autos, que alegou que a CELM “constituía companhia
na qual não existia estrutura de poder consolidada, seja por não haver um acionista
majoritário, seja em razão de não existir um bloco de acionistas vinculados por um
acordo de acionistas, com a finalidade de exercerem, com exclusividade, o domínio
sobre a atividade empresarial da sociedade”.

20.
Como já mencionado, com a transferência de 95,014% das ações com
direito de voto de emissão da CELM, houve, de fato, a alienação do controle da
companhia, caracterizando, assim, uma aquisição derivada do controle, e não
originária, como quiseram fazer crer os Acusados, e, portanto, conforme
entendimento já pacificado, enseja-se a aplicação do art. 254-a

21.
Noutro vértice, com relação à autoria da infração cometida, assiste razão à
Acusação ao responsabilizar a Hoje Participações, adquirente do controle acionário,
para quem o comando das normas infringidas remete a obrigação. Contudo, tenho
que a expressão “adquirente”, contida nos já mencionados artigos 254-A da Lei no
6.404/76 e 29 da Instrução CVM no 361/02, não compreende a figura do
administrador, e, tampouco, recai sobre o sócio de sociedade de responsabilidade
limitada as obrigações e os deveres fiduciários dos administradores sob supervisão
desta Comissão de Valores Mobiliários.

22.
No tocante à dosimetria da pena, será levada em consideração a situação
financeira da companhia à época14 e, além disso, o fato de a Hoje Participações
deter significativa participação, equivalente a 95,014% do capital social da CELM,
restando, assim, uma pequena quantidade de ações a ser adquirida em eventual
oferta de aquisição15. Assim, a OPA seria, ao menos em tese, elegível ao
procedimento diferenciado previsto no art. 34 da Instrução CVM no 361/02, em
vista das mencionadas situação financeira e elevada concentração de ações.

23.
Há de se destacar, por fim, a importância, para assegurar o funcionamento
eficiente e regular do mercado e a devida proteção aos minoritários, da regra aqui
analisada e do seu efetivo cumprimento, cuja violação é consideração infração
grave nos termos do art. 41 da Instrução CVM no 361/02. O descumprimento da
obrigação de realizar oferta pública de aquisição das ações dos minoritários
votantes é, de fato, muito grave, pois, além de ter o potencial de causar prejuízos
financeiros, mina a confiança dos investidores e diminui a sua disposição para
investir no mercado de capitais.

24.
Eventuais prejuízos podem (e devem) ser discutidos no âmbito do
judiciário, instância competente para dirimir questões indenizatórias, mas, cabe a
esta Autarquia, visando a atingir as finalidades que lhe foram conferidas nos termos do art.
4o da Lei no 6.385/76, reprimir esse tipo de conduta e punir os seus responsáveis.

25.
Em face de todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76,
voto:

(a)
Pela absolvição de Carlos Alexandre Bonatti; e

(b)
Pela condenação da Hoje Participações Investimentos S/C Ltda. à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00, por
infração ao disposto no art. 254-A da Lei no 6.404/76, c/c o art.
29 da Instrução CVM no 361/02.

É como voto.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator
--------------------
1 A alienação, direta, ou indireta, do controle de companhia aberta somente poderá ser contratada sob a
condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição
das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes
assegurar o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto,
integrante do bloco de controle.
2 A OPA por alienação de controle de companhia aberta será obrigatória, na forma do art. 254-A da Lei
6.404/76, sempre que houver alienação, de forma direta ou indireta, do controle de companhia aberta, e

terá por objeto todas as ações de emissão da companhia às quais seja atribuído o pleno e permanente
direito de voto, por disposição legal ou estatutária.
3 Não foram informadas as quantidades de ações transferidas individualmente pelos acionistas V.A.M. e I.A.M.
4 Essa participação foi calculada pela Acusação, levando em conta que os Acusados afirmaram que a
Hoje Participação teria adquirido 110.216 ações representativas de 95,014% do capital social, o que
levaria, por mero cálculo aritmético, ao total de 116.000 ações ordinárias da Companhia, quantitativo
confirmado pelo IAN de 2006 (fls. 46).
5 Assembleias gerais da Companhia mais recentes antes da operação realizada com a Hoje Participações
(07.01.2009), em que foi deliberada eleição de membro do conselho.
6 Redação original do art.254, caput, e §1o, da Lei no 6.404/76, revogados pela Lei no 9.457/97.
7 Conforme consta na “justificação” do Projeto de Lei no 1.564, de 1996 (Projeto Kandir), que,
posteriormente, se transformou na Lei no 9.457/97, integrante do Processo de tramitação do projeto,
disponível
em
HTTP:WWW.camara.gov.br/proposiçõesWeb/prop_mostrarintegra:jsessionid=2EC8BDA89E5B530142B40
8E8143A6C06.proposicoesWeb1?codteor=1139&filename=Dossie+-PL+1564/1996.
8 EIZIRIK, Nelson:Gaal, Ariádna B.;Parente, Flávia;Henriques, Marcus de Freias. Mercado de capitais –
regime jurídico, 3a Ed. Ver. E ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 6007. ANDREZO, Andrea
Fernandes. Alienação de Controle de Companhia Aberta e a Recente Reforma da Legislação Societária.
Revista de Direito Mercantil, São Paulo, vol. 130, abr./jun.2003, p.164.PENNA, Paulo Eduardo. Alienação
de controle de companhia aberta. São Paulo, Quartier Latin, 2012, p.25-26.
9 Há estudos no sentido de quanto maior a proteção aos investidores, maior a disposição desses em
financiar as companhias, porque haveria menor risco de expropriação por parte de administradores e de
controladores. As companhias, por sua vez, teriam mais incentivos a emitir valores mobiliários quando
os investidores estão dispostos a pagar mais por eles (in ANDREZO, Andrea Fernandes. Op. cit. p. 160-161).
10 PENNA, Paulo Eduardo. Alienação de controle de companhia aberta. São Paulo, Quartier Latin, 2012, p. 38.
11 PENNA, Paulo Eduardo, Op. Cit., p. 47.
12 Uma das razões para a existência desse spread seria a insuficiente proteção dos interesses dos
minoritários, que resultaria na apropriação, pelos controladores, dos chamados private benefits of
control (i.e., acesso a empréstimos subsidiados, uso de bens da sociedade para fins particulares etc.);
ou seja, se aceita pagar um sobrepreço pelo controle de certas companhias em razão da expectativa de
que esse valor será recuperado por meio dessa expropriação (in EIZIRIK, Nelson, Mercado de Capitais –
Regime Jurídico – 3a edição, Renovar, p.608).
13 Trecho extraído do voto do diretor-relator Pedro Oliva Marcilio de Sousa, proferido no âmbito do PAS
CVM no RJ2005/4069, o qual foi acompanhado pelos demais membros do Colegiado.
14 Os acusados juntaram documentos emitidos em 2013, por meio da Procuradoria Geral do Estado de
São Paulo, em que constam débitos em nome da CELM relativos a débitos de ICMS, em autuação da
ordem de 27 milhões de reais.
15 Considerando uma oferta de 5.784 ações a R$15,51, a OPA atingiria um valor de R$71.767,87
(fls.122).